Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710503-48.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUGENIO RIO BRANCO DE MENTZINGEN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do artigo 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, e do artigo 29, inciso I, e artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n. 20 de 21/12/2021, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95). Além disso, o §1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e oito horas à interposição do recurso, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, verifico que o recurso não veio acompanhado do pagamento das custas iniciais e recursais. Portanto, carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília-DF, 2025-11-07. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora